Tribunal: TJMT
Processo: 0013375-65.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013375-65.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), BENEDITO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 256.202.319-68 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0013375-65.2008.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art.487, II, do CPC, nos seguintes termos (ID.

210618701):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICIPIO DE SINOP
em desfavor de
BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
.

Extrai-se, em linhas gerais, que a presente demanda foi proposta em 09 de dezembro de 2008 e que, no curso do processo, o Exequente vem postulou por penhora e avaliação de bens, bem como, penhoras on-line.

O Exequente postula pelo
“prosseguimento do feito”
(ID. 88546956).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

“In casu”,
a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “
executio
”.

A prescrição intercorrente
“é criação doutrinária e jurisprudencial, tendente a penalizar o credor inerte, que não adota postura ativa para buscar a satisfação de seu crédito, com a perda do direito de cobrá-lo, diante de conduta desidiosa, em prol da não eternização do processo de cobrança, privilegiando, por outro lado, a segurança jurídica das partes”
(TJMG – AC 10024044942936001, Relator o Desembargador Eduardo Andrade, j. em 28/05/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, pub. em 05/06/2014).

Assim, diante do relevante número de casos que aportam perante essa Vara Especializada – em que os PROCESSOS são REATIVADOS após DEZ, QUINZE ou MAIS ANOS sem QUALQUER DILIGÊNCIA FRUTÍFERA por parte do EXEQUENTE,
este Juízo CONCLUI que não é possível que a AUSÊNCIA de BENS do DEVEDOR sirva como fundamento para a “ETERNIZAÇÃO” da DEMANDA.

Nesse sentido:

“Não se pode conceber que a Fazenda mantenha um contribuinte, ainda que originalmente devedor, eternamente na situação de executado”
(TJ-DF 00195204020018070001 DF 0019520-40.2001.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

“
EXEQUENTE QUE TEVE DEFERIDAS REITERADAS E REPETIDAS DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E BUSCA EM CARTÓRIOS DURANTE O TRANSCURSO DE 11 (ONZE) ANOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR DIVERSOS MEIOS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO”
(TJ-PR - APL: 00008054420068160123 PR 0000805-44.2006.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Em outras palavras, nesse ritmo, o processo nunca terá fim!

Cumpre consignar, ainda, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Magna Carta, que dispõe o seguinte:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS à TODAS AS PARTES no PROCESSO, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte devedora, mas também à parte credora!

Do contrário, seria eternizar as execuções vilipendiando o princípio da duração razoável do processo!

A prescrição, portanto, seja na forma de perda do direito de ação, seja na forma de intercorrência, visa à estabilização das relações sociais, pois é impossível cogitar a possibilidade de uma lide durar “
ad eternum”
.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as BAIXAS NECESSÁRIAS, expedindo-se o necessário, bem como eventual DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese NÃO se ENQUADRA no “
caput
” do artigo 496, em razão do disposto em seu parágrafo 4º, inciso II, do CPC/2015, e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, conforme delimitados no REsp n.º 1.340.553/RS.

Sustenta que a

paralisação do processo executivo, neste caso específico, é exclusivamente atribuível à estrutura judiciária, de forma que não há prescrição, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, ademais, a inexistência de qualquer conduta negligente ou contumaz imputável ao ente municipal, razão pela qual não há respaldo para a extinção prematura da ação.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis
, diante dos fatos e fundamentos acima declinados, a Apelante espera e requer a Vossas Excelências a reforma in totum da r. sentença de primeira instância de jurisdição, e o consequente
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação fazendária, sobretudo, por força do entendimento consolidado na
Súmula nº 106 do C. STJ
, restabelecendo-se, assim, o feito executivo no foro de origem. Tudo isso, por ser medida da mais lídima.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0013375-65.2008.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art.487, II, do CPC (ID.

210618701).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
12.12.2008
, com a presente ação,
em face de BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 01175/2008, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 2.359,11 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Ao receber a inicial, no dia 08.06.2009, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 210618695, pág. 55)

e o respectivo aviso de recebimento retornou negativo (ID.

210618695, pág. 57).

Após o trâmite do feito, sobreveio, então, a sentença ora recorrida, datada de 29.06.2023, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, conforme o disposto no art.487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a certidão de óbito encartada no ID. 210618695 (pág.60),

a parte executada faleceu em 1°.05.2000, ou seja, 08 (oito) anos

antes da distribuição da demanda fiscal, em 12 de dezembro de 2008.

Além disso, é possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física
(BENEDITO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 256.202.319-68)
e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu
, o falecimento da parte devedora ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) ”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que,
em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Isso porque, como se sabe, a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”. (grifos nossos)

Por derradeiro, uma vez declarada à extinção do processo de execução, esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – isto é, a pretensão de afastamento da prescrição intercorrente e, por consequência, o prosseguimento da lide executória.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, e, em consequência,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024